Tribunal: TJBA
Processo: 8038130-34.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n.
8038130-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: GIZELIA FRANCISCA FERREIRA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Embargos de declaração. Cumprimento provisório de sentença mandamental. Gratificação de estímulo às atividades de classe (
GEAC
). Alegação de omissão quanto ao art. 39, §4º, da
CF
/88. Inovação recursal. Inexistência de vício.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença proferida em mandado de segurança, o qual determinou a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos proventos de aposentadoria da exequente. O embargante alega omissão do julgado quanto à incompatibilidade entre o pagamento da GEAC e o regime constitucional de subsídio, previsto no art. 39, §4º, da Constituição Federal. A tese relativa ao art. 39, §4º, da Constituição Federal não foi suscitada na impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID. 88118697), na qual o Estado articulou apenas três eixos argumentativos: vedação à execução provisória, necessidade de prévia liquidação e alegação de incorporação da GEAC ao subsídio. A introdução de argumento novo em sede de embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível. Inexiste omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese não deduzida pela parte no momento processual oportuno. O dever de fundamentação se circunscreve às questões efetivamente submetidas ao crivo do contraditório. A matéria de fundo — alegação de que a servidora já perceberia a GEAC embutida no subsídio — foi expressamente enfrentada e rechaçada no julgamento do mandado de segurança originário, título executivo ora em cumprimento, não cabendo sua rediscussão em sede de embargos de declaração. Os precedentes do STF invocados pelo embargante (RE 600677 AgR e ADI 3.834) tratam de hipóteses fáticas distintas — subsídio de agentes políticos municipais e incorporação de vantagens pessoais de membros do Ministério Público — e não guardam identidade com a questão de gratificação genérica devida a servidores do magistério com direito à paridade remuneratória. A matéria constitucional suscitada resta prequestionada na forma do art. 1.025 do CPC, independentemente do resultado dos embargos. Embargos
de Declaração não acolhidos.